Tribunal: TJMT
Processo: 0043214-13.2015.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043214-13.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), JOAO PAULO MORELLO - CPF: 117.785.158-00 (ADVOGADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

1. “Se o ato administrativo é praticado em observância à lei,
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA –
MULTA PROCON –
FLAGRANTE ILEGALIDADE –
TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO – COBRANÇA VÁLIDA AO TEMPO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – SÚMULA 565 DO STJ – AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO AO CDC
— MULTA ANULADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade”. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019)

2. Constatada a ilegalidade no procedimento administrativo, por inexistir qualquer falha na prestação do serviço, é cabível a sua anulação, com a consequente extinção do executivo fiscal.

3.
Súmula 565 “A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas os contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/04/2008.”

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ITAU UNIBANCO S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Capital,
M.M. Juiza Edna Ederli Coutinho
, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n.
0043214-13.2015.8.11.0041,
que julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença ao fundamento que a sentença deixou “de se pronunciar sobre pontos imprescindíveis para o satisfatório resultado da lide, tratando-se claramente de julgamento citra petita”.

No mérito, aduz que
a multa sub judice decorre de processo administrativo instaurado para apurar suposta conduta abusiva envolvendo cobrança a cobrança de Tarifa de Emissão de Boleto, expressamente prevista em contrato entabulado antes Resolução CMN 3.518/2007 e com respaldo na regulamentação na Res. CMN 2.303/96, não se enquadrando nas vedações ali existentes.

Afirma que no caso em análise, a reclamação se remete ao contrato entabulado, antes da Resolução CMN 3.518/2007, que entrou em vigor a partir de 30/08/2008, não havendo qualquer proibição na cobrança.

Relata que a legalidade da cobrança de referidas tarifas foi devidamente reconhecida de forma incontestável na Súmula 565, editada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso de apelação para acolher a nulidade da sentença e, caso não seja esse o entendimento, nulidade da multa aplicada ou requer a redução da multa.

Contrarrazões no id. 142420156.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Egrégia Câmara:

No caso,
a parte apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença ao fundamento que a sentença deixou “de se pronunciar sobre pontos imprescindíveis para o satisfatório resultado da lide, tratando-se claramente de julgamento
citra petita
”.

Com efeito, em análise a sentença proferida, verifica-se que embora não tenha enfrentado uma a uma as teses defendidas pelas partes, expôs com clareza e de forma fundamentada o seu entendimento sobre o ponto central do litígio, demonstrando as razões que levaram a decidir a demanda.

Portanto, considerando que o julgador apresentou a fundamentação suficiente e, ainda que de forma indireta, enfrentou as teses defensivas levantadas, não há como reconhecer a nulidade por falta de fundamentação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – PRECEDENTE DO STF – MULTA EXORBITANTE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, como no caso concreto, por serem tais matérias assuntos de interesse local (RE 610221 RG).

Quanto à verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

A graduação da multa administrativa pela não observância ao CDC e às Leis Estaduais e Decreto Federal, se mostra adequada, em especial, gravidade das irregularidades, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

Não há falar-se em ilegalidade no Processo Administrativo, quando oportunizado à parte a ampla defesa e o contraditório, anterior à aplicação da pena de multa pelo PROCON Municipal, garantindo-se, assim, o devido processo legal.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

(N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

Assim,
rejeito a preliminar arguida.

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ITAU UNIBANCO S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Capital,
M.M. Juiza Edna Ederli Coutinho
, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n.
0043214-13.2015.8.11.0041,
que julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte apelante
ITAU UNIBANCO S.A.
opôs estes
embargos à execução fiscal

em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando anular o ato administrativo de imposição de multa, em decorrência do Processo Administrativo no
0108-009.296-3/2008,
no valor de R$
16.000,00 (dezesseis mil reais)
e inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 201447697, ou alternativamente reduzir o valor da multa.

Após impugnação aos embargos à execução, sobreveio sentença, que julgou improcedente o pleito inicial. Colhe-se a seguinte fundamentação da parte controvertida,
in verbis
:

“(...)

A respeito do valor da multa, alega o Embargante que esta é abusiva.

Sem razão, visto que a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, considerada a gravidade das infrações e, ainda, observando a condição econômica do infrator, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

Importa ressaltar que a penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e no artigo 18, inciso, I, do Decreto Federal no 2.181/97.

Por sua vez, o artigo 57 do CDC diz que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor:

Art. 57: A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703/93.

Além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC. (TJMT. N.U 1011970-15.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021)

Logo, fundamentada a aplicação da multa e por se tratar de empresa do ramo financeiro, o montante de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) não se mostra abusivo, porquanto deve atingir patamar hábil a inibir a continuidade da conduta.”

Ab inítio,
insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2o do Decreto no. 2.181/1997.
In verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Do m
esmo modo estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial
.

C
om efeito, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade e legalidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

No caso,
a parte apelante aduz que a multa
sub judice
decorre de processo administrativo instaurado para apurar suposta conduta abusiva, referente à cobrança de Tarifa de Emissão de Boleto, expressamente prevista em contrato entabulado antes Resolução CMN 3.518/2007 e com respaldo na regulamentação na Res. CMN 2.303/96, não se enquadrando nas vedações ali existentes.

Tal argumento merece prosperar uma vez que da análise dos autos verifica-se que a cobrança de multa administrativa objeto da CDA 201447697, decorre de multa aplicada no Processo Administrativo no 0108-009.296-3/2008, em razão da cobrança de Tarifa de Emissão de Boleto Bancário, em contrato firmado em 2006.

Embora a parte apelante não tenha juntados os contratos, percebe-se do contexto fático que a reclamação, realizada junto ao PROCON em 26/08/2008, ocorreu após de 24 (vinte e quatro prestações), possuindo todos os boletos a data do documento como 26/09/2006, o que demonstra a veracidade da informação.

Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu como válidas as cobranças da Tarifa de Abertura de Crédito e Tarifa de Emissão de Boleto, nos contratos bancários celebrados até 30 de abril de 2008, como se vê:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. (...) 9. Tesespara os efeitos do art. 543-C do CPC: -
1a Tese:Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2a Tese:Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3a Tese:Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
10. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) grifei

P
or decorrência de tal julgado, originou-se a Súmula no 565 do Superior Tribunal de Justiça:
“A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008”.

Desse modo, mostra-se legítima a cobrança pela instituição financeira, considerando que o contrato bancário que ensejou a cobrança da tarifa de cobrança bancária, no valor de R$ 3,90 (três reais e noventa centavos), foi celebrado em data anterior a 30/04/2008, data de vigência da Resolução CMN 3.518/2007
.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — JULGAMENTO CITRA PETITA – INSUBSISTÊNCIA - MULTA IMPOSTA PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — COBRANÇA DE EMISSÃO DE CARNÊ (BOLETO BANCÁRIO) — CONTRATO REALIZADO NA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL No 2.303/1996 — LEGALIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO RESP No 1.251.331/RS — SÚMULA No 565 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — CONTRARIEDADE AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR — INEXISTÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

1. Não há falar em julgamento citra petita se o julgador analisa os pedidos e aplica o direito no caso concreto, fundamentalmente, ainda que de forma sucinta.

2. Consoante a Súmula no 565 do Superior Tribunal de Justiça, “a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008”.

3. Logo, verificado que o contrato realizado entre o consumidor reclamante e a instituição bancária é anterior ao período de 30/4/2008, a cobrança da taxa de emissão de boleto se afigura legítima.

4. Hipótese dos autos em que não há falar em contrariedade aos dispostos no Código de Defesa do Consumidor, sendo a anulação da multa arbitrada pelo Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON medida impositiva.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0051781-67.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)

PROCESSO CIVIL – DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA APLICADA PELO PROCON – TARIFA DE CADASTRO – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA – SÚMULA 566 – LEGALIDADE DA CONDUTA – RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp no. 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que a tarifa de cadastro é devida nos contratos de alienação fiduciária, sendo válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada nos contratos celebrados após 30/04/2008 e no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira, como prevê a Súmula 566 do STJ.

2. Recurso provido. (N.U 1033598-26.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA CITRA PETITA – DESCABIMENTO – PEDIDO APRECIADO PELO MAGISTRADO SINGULAR – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON DECORRENTE DE COBRANÇA DE TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO – CONTRATO BANCÁRIO CELEBRADO ANTES DE 30.4.2008 (FIM DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN 2.303/96) – TARIFA PACTUADA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA –NULIDADE DA MULTA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Não há julgamento citra petita, se o juiz apreciou o pedido formulado pelo autor, mesmo que de forma sucinta.

O STJ, ao julgar o REsp de no 1.251.331 em âmbito repetitivo, decidiu pela legalidade da tarifa de emissão de carne nos contratos celebrados até a data de 30/04/2008 e que, eventual abuso deve ser verificando caso a caso.

In casu, o contrato foi firmado no dia 10/07/2007, sendo viável, portanto, a cobrança de emissão de carne. Ato contínuo, observa-se que há cláusula expressa no sentido de que a tarifa bancária (boleto) é de R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) sendo compatível com o mercado, estando fixada em patamar razoável.

A Súmula 565 do c. STJ reconhece a legalidade da cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê para contratos bancários pactuados anteriormente a vigência da Resolução CMN de no 3.518/2007, ou seja, para contratos celebrados até a data de 30/04/2008 é válida a cobrança de taxa para emissão de carnê. (N.U 0018067-82.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 15/12/2021)

Em decorrência disso,
não há que falar em cometimento de infração pela parte apelante, razão pela qual é flagrante a ilegalidade na autuação da instituição financeira por inexistir qualquer contrariedade ao Código de Defesa do Consumidor, sendo a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa medida que se impõe.

Partindo dessas premissas, necessário reconhecer a nulidade da multa aplicada pelo PROCON, que embasou a CDA n. 201447697 e, consequentemente, a execução Fiscal n. 27958-64.2014.8.11.0041.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento para
reconhecer a nulidade da multa aplicada pelo PROCON, que embasou a CDA n. 201447697 e julgar extinta a execução fiscal supracitada, devendo eventuais valores constritos ou depositados pela parte ser liberados em favor da apelante.

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial em favor da parte recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023